Tribunal: TCU
Processo: 012.088/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 050/2002, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 465027, função null, que teve como objeto Aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, construção e reformas, visando à modernização da estrutura da segurança pública na área de fronteira aumentando a capacidade das corporações para realização de policiamento ostensivo e repressivo nas áreas críticas. (no da TCE no sistema: 3129/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 950/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor do Sr. Dagoberto Nogueira Filho, então Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 50/2002 (Siafi 465027) , que tinha por objeto a "aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, construção e reformas, visando à modernização da estrutura da segurança pública na área de fronteira, aumentando a capacidade das corporações para realização de policiamento ostensivo e repressivo nas áreas críticas". Considerando que a unidade técnica verificou a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos, sem a ocorrência de evento processual interruptivo na fase interna da TCE, entre a apresentação da prestação de contas, em 7/10/2004 (peça 53) , e a emissão do Parecer 048/2014-CGATEC/DEAPSEG/SENASP/MP, em 10/6/2014 (peça 55) ; Considerando que, diante dessa constatação, a AudTCE, com a anuência do MP/TCU, propõe o reconhecimento da prescrição e o arquivamento deste processo (peças 151-154) ; Considerando, ainda, o longo lapso transcorrido desde a apresentação da prestação de contas até a primeira análise técnica do cumprimento do objeto, que motivou proposta do Procurador de expedir ciência ao órgão, de modo a orientar a atuação administrativa do jurisdicionado e evitar a repetição da falha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; b) expedir a medida constante do item 1.7.1 deste Acórdão; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e à Secretaria Nacional de Segurança Pública; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 012.088/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dagoberto Nogueira Filho (CPF XXX.633.828-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que o longo transcurso de tempo na tramitação interna do processo referente à análise da irregularidade motivadora da instauração da presente tomada de contas especial fez com que ocorresse a prescrição das pretensões indenizatória e punitiva, situação que pode atrair a incidência do artigo 13 da Resolução TCU 344/2022.